Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715293-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARLU GOUVEIA FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Tutela de urgência. Empréstimo. Descontos em conta corrente. Possibilidade de suspensão. Resolução no 4.790/20, do Bacen. I – Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em ação em que consumidor busca a suspensão de descontos em conta corrente, relacionados a empréstimo bancário. II – Questão em discussão 2. As questões analisadas no agravo de instrumento consistem em verificar a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, a saber: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III – Razões de decidir 3. Conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, o consumidor pode requerer o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, com fundamento na Resolução no 4.790, do Bacen. Logo, a probabilidade do direito está suficientemente evidenciada. 4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está caracterizado, pois a manutenção dos descontos poderia comprometer a subsistência da consumidora. IV – Dispositivo 5. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421, 422, 313 e 314, todos do Código Civil, e Resolução BACEN no 4.790/2020, ao impor a suspensão dos descontos sem quitação ou renegociação da dívida, desconsiderando que tal medida acarreta vantagem indevida ao mutuário, em violação à boa-fé objetiva, à vedação ao comportamento contraditório, além de transferir integralmente ao credor o risco do inadimplemento, o que repercute negativamente no custo do crédito e no equilíbrio do mercado financeiro. Defende que seja restabelecida a plena eficácia das cláusulas contratuais livremente pactuadas, preservando-se a legalidade dos descontos autorizados e a segurança jurídica das relações contratuais. Discorre sobre o Tema 1.085 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 421, 422, 313 e 314, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003